Tribunal: CARF
Processo: 10880.909571/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909571/2013-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.639 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
LEGITIMIDADE.
Considerando que, em momento posterior ao julgamento que determinou o
sobrestamento do presente processo, a matéria objeto da divergência restou
sumulada (Súmula no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), deve-se
acolher os embargo como inominados, com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso especial fazendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em receber a
petição de fls. fls. 377-382 como embargos inominados e acolhê-los, com efeitos infringentes,
para levantar o sobrestamento do julgamento e negar provimento ao Recurso Especial. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909571/2013-20
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela contribuinte em epígrafe em face do Acórdão
no 1302-002.730 (fls. 258/267), na parte que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
(...)
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
INTEGRAÇÃO.
Integram
o
saldo
negativo
de
IRPJ
as
estimativas
compensadas,
independentemente do resultado da DComp, uma vez que os valores serão
cobrados no próprio processo de compensação.

No recurso especial a Fazenda Nacional sustenta que essa parte da decisão
divergiria do que restou decidido nos Acórdãos 1301-000.892 e 1402-002.167.
Despacho de fls. 292/297 admitiu o recurso.
Tramitado o feito, sobreveio decisão proferida por esta E. 1a Turma da CSRF
(Acórdão no 9101-005.310 – fls. 357/370) a qual, após conhecer do recurso especial pelo antigo
voto de qualidade, determinou o sobrestamento do presente processo até o litígio prejudicial e
posterior retorno dos autos ao colegiado a quo, em conformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Como a extinção do crédito tributário por homologação de compensação declarada
retroage à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da nãohomologação de
compensação de estimativa constitui prejudicial à decisão acerca do saldo negativo
formado com a estimativa e utilizado em compensação. Assim, a decisão acerca da
existência do saldo negativo deve ser sobrestada até a solução do litígio administrativo
acerca da homologação da compensação de estimativa que o integra.

Posteriormente, a contribuinte apresentou petição (fls. 377/382), recebida como
embargos, manifestando-se no seguinte sentido:
... o E. CARF aprovou em agosto de 2021 a Súmula 177 (à qual fora atribuído efeito
vinculante por meio da Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021), que prevê
que “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Dessa forma, observe-se que o referido entendimento vem sendo aplicado no âmbito da
CSRF, que se posicionou expressamente na linha de não caber a glosa em situações
análogas àquela discutida nos autos (Acórdãos 9101-005.958 e 9101-005.9551 , etc.).
Importa rememorar que, de acordo com o RICARF em seu art. 67, § 3o2 , não cabe
RESP contra decisão que tenha adotado entendimento de Súmula deste E. Conselho,
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Portanto, é incabível a manutenção do sobrestamento no presente processo
administrativo, tendo em vista que a edição da referida Súmula 177 faz cair por terra
qualquer possibilidade de decisão que a contrarie.
(...)
Sendo assim, requer seja aplicado o entendimento sedimentado pelo PN COSIT
02/2018 e Súmula CARF no 177, de modo a desconstituir a glosa de crédito intentada
por meio deste processo administrativo.

Ato contínuo, foi emitido, pelo I. Presidente do CARF, o Despacho de fls.
388/392, determinando o prosseguimento do feito nos seguintes termos:
(...)
As questões apontadas pelo contribuinte não evidenciam nenhuma irregularidade no
julgado em referência, todavia, diante de fato novo superveniente ao Acórdão, com a
aprovação da súmula CARF 177, vigente a partir de 16/08/2021, cujo enunciado é
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”, cabe reapreciar a permanência do sobrestamento do
presente processo até o encerramento do litígio prejudicial.
Desta forma, devolva-se o presente processo à 1a Turma da CSRF, para apreciação da
petição, mediante novo sorteio, uma vez que a Relatora Conselheira Amelia Wakako
Morishita Yamamoto não mais compõe a Turma.

Os autos, então, foram a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Considerando que restou demonstrado que, em momento posterior ao julgamento
que determinou o sobrestamento do presente processo, a matéria objeto da divergência restou
sumulada em sentido contrário à pretensão fazendária nesta demanda (Súmula no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação) , nenhum reparo cabe à decisão que ensejou o apelo fazendário.
Tendo isso em vista, recebo a petição de fls. fls. 377-382 como embargos
inominados, os quais devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para levantar o
sobrestamento do julgamento e negar provimento ao Recurso Especial à luz da referida Súmula
CARF no 177.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.909571/2013-20

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira concordou com a conclusão de receber a petição de fls. fls. 377-
382 como embargos inominados e acolhê-los, com efeitos infringentes, para levantar o
sobrestamento do julgamento e negar provimento ao Recurso Especial. Mas isto em razão das
circunstâncias específicas em que a petição da Contribuinte foi submetida à apreciação deste
Colegiado, dado inexistir possibilidade de alteração da decisão administrativa por ocorrências
posteriores fora das hipóteses recursais expressamente previstas na legislação.
No presente caso, a decisão pelo sobrestamento do processo se deu antes da
edição da Súmula CARF no 177, e se sua edição suscita interpretação contrária à manutenção do
sobrestamento do feito, as providências daí decorrentes deveriam ser adotadas pela autoridade
encarregada da execução do julgado, sem a necessidade de retorno dos autos a este Colegiado.
Note-se que no Acórdão no 9101-005.310, este Colegiado decidiu por
unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, dar-lhe
provimento parcial para sobrestar o processo até o encerramento do litígio prejudicial e posterior
retorno dos autos ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Andréa
Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por negar
provimento ao recurso. Logo, se o novo contexto jurídico desfaz a necessidade de se aguardar até o
encerramento do litígio prejudicial, bastaria o retorno dos autos ao colegiado a quo para obrigatória
afirmação do entendimento sumulado.
Contudo, quando editada a Súmula CARF no 177, o acórdão embargado ainda não
havia sido cientificado à Contribuinte, razão pela qual esta antecipou sua ciência e requereu
esclarecimentos acerca da superveniência da decisão em face da referida Súmula. Note-se que a
petição da Contribuinte não foi deduzida como embargos e se limitou a afirmar ser incabível a
manutenção do sobrestamento no presente processo administrativo. Ainda assim, a Presidência
da CSRF, embora afirmando não ser o caso de embargos de declaração ou de embargos
inominados, entendeu por bem submeter a petição à apreciação deste Colegiado.
Estando os autos em pauta para apreciação, em face de questão que já se encontra
madura para análise por aprovação da Súmula CARF no 177, e tendo a Contribuinte observado o
estreito prazo do art. 65 do Anexo II do RICARF para sua manifestação, em razão da ausência de
sua anterior ciência acerca do acórdão embargado, descabe rejeitar a petição por incompetência
deste Colegiado para sobre ela se manifestar, mas sim afirmar a providência que desde antes
deveria ter sido adotada, para, mediante acolhimento da petição como embargos inominados,
levantar o sobrestamento do processo, do que resulta, agora, o reconhecimento da improcedência
do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 434
DF CARF MF
Original